Tribunal: TJDFT
Processo: 0709951-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709951-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE SOUSA MAGALHAES AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor para sustar auto de infração lavrado pelo IBRAM em razão de possuir em cativeiro, sem licença ambiental, um Periquito do Encontro Amarelo, com apreensão do animal e aplicação de multa de R$ 5.000,00. O agravante alega, em síntese, que desconhecia a proibição legal, o animal sempre foi muito bem cuidado, não há indicativo da prática de comércio de animais silvestres e a multa não levou em consideração a capacidade econômica do infrator. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão do auto de infração lavrado e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o autor/agravante. A probabilidade do direito alegado exige uma análise mais aprofundada dos fatos e das provas, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Além disso, não está devidamente demonstrado o eventual risco de dano ao agravante com a manutenção dos efeitos do auto de infração até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator